Tribunal: STF
Processo: ARE 1585885
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Lages, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PLEITO DO MUNICÍPIO DE INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NA DEMANDA. DESNECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASSEGURADO, ADEMAIS, DIREITO DE REGRESSO DO MUNICÍPIO PELAS DESPESAS ALÉM DE SUA COMPETÊNCIA AO ENTE QUE ENTENDER RESPONSÁVEL PELO CUSTEIO DO TRATAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do Tema 793, ‘o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.’ (STF, Recurso Extraordinário n. 855.178 RG, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05-03-2015). 2 . Nada obstante o agravante defenda que a responsabilidade pelo pagamento de despesas decorrentes de internações psiquiátricas seja do Estado, é assente na jurisprudência a possibilidade de ressarcimento ao ente federado que suportar despesas além de sua competência, pela via administrativa ou judicial própria. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Agravo de Instrumento nº 5013631-43.2024.8.24.0000, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Desembargador Substituto Paulo Marcos de Farias, j. 10.9.2024)

Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido: 

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PADRONIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESNECESSIDADE DA INCLUSÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO POLO PASSIVO DA LIDE. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA OU DEMANDA PRÓPRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO DEMONSTRADA CONTRARIEDADE AO ESTABELECIDO NO TEMA 793, DA CORTE SUPREMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. I. Caso em exame. Juízo de retratação em face de acórdão que negou provimento ao recurso do Município, o qual desejava a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da ação. II. Questão em discussão. Existência de divergência entre a decisão colegiada e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. III. Razões de decidir. A responsabilidade em promover saúde é de todos os entes, sendo possível que a demanda seja movida contra qualquer um deles, conforme disposto nos artigos dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal. Noutras palavras, é obrigação do poder público, de modo geral, garantir o acesso à saúde para as pessoas que dele necessitem. O Município é parte legítima para figurar sozinho no polo passivo da ação, observando-se a possibilidade de ressarcimento pelo ônus suportado na via administrativa ou em demanda própria. IV. Dispositivo. Juízo de retratação negativo.” (Agravo de Instrumento nº 5013631-43.2024.8.24.0000, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Desembargador Substituto Paulo Marcos de Farias, j. 22.4.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput e II, 37, caput e XXI, 165, §§ 1º, 2º, 8º e 9º, e 167, I, II, V, VII e § 3º, da Constituição Federal, bem como afronta à repartição de competências no âmbito do SUS à luz do Tema 793 da repercussão geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 2º, 5º, caput e II, 37, caput e XXI, 165, §§ 1º, 2º, 8º e 9º, e 167, I, II, V, VII e § 3º, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Noutro giro, extrai-se do acórdão recorrido:

2. A agravada ajuizou ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência em face do agravante, buscando a internação de seu filho, de 24 (vinte e quatro) anos, em clínica especializada às expensas do Município de Lages, como medida de garantir sua saúde diante de situação de vulnerabilidade. 
Informa que o jovem faz uso de álcool e entorpecentes (crack e outros), praticando pequenos furtos em sua residência e de familiares, além de passar dias na rua e retornando debilitado e agressivo. 
Em sede de contestação, o agravante suscitou o litisconsórcio passivo necessário do Estado de Santa Catarina, pugnando por sua inclusão no feito, hipótese afastada pelo juízo na decisão recorrida. 
Indica o ente público que a responsabilidade pelo custeio de internações psiquiátricas é do Estado e que sua responsabilização exclusiva traria prejuízos irreparáveis à municipalidade. 
Razão não lhe assiste. 
Destaco, de início, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 793), no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’.
[...]
Nada obstante o agravante defenda que, segundo as regras de repartição de competência do SUS, a responsabilidade pelo pagamento de despesas decorrentes de internações psiquiátricas seja do Estado, como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, é assente na jurisprudência a solidariedade dos entes em caso de requerimento para internação compulsória. Neste sentido:
[...]
Ademais, eventual ressarcimento do ente municipal deve ser realizado pela via administrativa ou em ação própria contra o ente que, na sua compreensão, seja o responsável pelo custeio do tratamento:
[...]
Logo, ‘permanece a regra constitucional geral de que quaisquer dos entes federados concorrem com a obrigação de garantir saúde aos cidadãos (art. 198, § 1º, da CF/88), inclusive no que tange a medicamentos não incorporados ao SUS. Posteriormente, se assim decidir o STF, incumbirá aos entes públicos interessados o ônus de buscar o ressarcimento do ente administrativamente responsável pelo custeio do medicamento ao qual foram obrigados a fazer frente, em via própria’ (Apelação n. 5001970-08.2022.8.24.0010, rel. Des. Vilson Fontana, Quinta Câmara de Direito Público, j. 12-09-2023). 
Evidencia-se, portanto, que a inclusão dos entes federativos é escolha da parte, diante da responsabilidade solidária estabelecida pela Constituição Federal, sendo assegurado eventual direito de regresso pela via administrativa ou judicial própria. 
3. À luz do exposto, voto no sentido de conhecer deste agravo de instrumento e negar-lhe provimento.”

Nesse cenário, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279 do STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, ‘que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte’ e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 ‘[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,’ nem ‘[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar’. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. [...].” (ARE 1572078 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-01-2026)

Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 1.340.358-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 17.12.2021, e o RE 1.520.347-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 07.5.2025, este assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGAS, EM CLÍNICAS/UNIDADES ESPECIALIZADAS, PARA INTERNAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS USUÁRIAS DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. INAPLICÁVEL, AO CASO, A SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes. III. Razões de decidir 3. No caso, a sentença consignou, expressamente, ser indubitável a necessidade de implementação de políticas públicas voltadas ao combate não só do uso de drogas pelas crianças e adolescentes, como também à recuperação dos mesmos. 4. O Tribunal de origem, apesar de constatar a gravidade da situação refletida nos autos, entendeu que “as providências determinadas no decreto sentencial inserem-se na chamada atividade discricionária do administrador, sendo defeso ao Judiciário imiscuir-se nessa gestão e determinar a disponibilização genérica de vagas em clínicas e instituições para tratamento de drogadição, não se sabendo se públicas ou privadas, se para internação compulsória ou voluntária, uma vez que a definição das normas que vincularão os gastos e investimentos públicos dependerá da análise de critérios de oportunidade e conveniência (eDOC 4, p. 8), em contrariedade à orientação deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que, no caso concreto, cabível é a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. Não incide, portanto, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente